Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-24.2022.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001445-24.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.872.239-14 (EMBARGADO), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (EMBARGANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.872.239-14 (EMBARGANTE), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1001445-24.2022.8.11.0021 - interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Água Boa.

Embargante:
Stone Instituição de Pagamento S.A.

Embargado:
Marcelo Pereira de Souza.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO –
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO -
RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

O recurso manifestamente protelatório não possui fundamento mínimo viável, tendo evidente o objetivo de atrasar a marcha procedimental, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Stone Instituição de Pagamento S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de contradição em relação
aos elementos probatórios constantes dos autos, bem como ao disposto nos arts. 884 e 927, todos do Código Civil,
entendendo que não praticou nenhum ato ilícito e afirmando a culpa exclusiva da parte autora, ora embargante.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso e condenação do embargante ao pagamento de multa do art. 1.026, do CPC, por ser manifestamente protelatórios (id.
197837196
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1001445-24.2022.8.11.0021 -interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Água Boa.

Embargante:
Stone Instituição de Pagamento S.A.

Embargado:
Marcelo Pereira de Souza.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de contradição, mencionando, em síntese, que restou demonstrado ausência de ato ilícito por culpa exclusiva da vítima, apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Superada essa questão, em que pese as alegações da apelante Stone Pagamentos, restou comprovado a ocorrência das transferências mediante pix na conta do autor.

Demais disso, o autor assim que percebeu as seis transferências realizadas em sua conta em menos de cinco minutos, em valores consideráveis, destinados à mesma pessoa, entrou em contato com a empresa Stone e com sua representante na cidade e como não obteve êxito, ajuizou a presente ação judicial.

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado, in litteris:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que a parte autora demonstrou a ocorrência do dano e a falha na prestação do serviço, pela requerida, uma vez que, foi evidente a ocorrência de um golpe, na medida em que ocorreram cinco transações, em menos de três minutos, em valores consideráveis, destinados.

É de conhecimento geral que muitas instituições financeiras, como forma de segurança, bloqueiam transações contínuas, feitas ao mesmo titular. Há que se destacar, ainda, que a parte autora comunicou a operadora e, sem sucesso, teve de arcar com o prejuízo pela falta de segurança da empresa requerida (ID 86576675). Em suas alegações administrativas e em sede de contestação, a paste requerida alega que houve negligência do autor, ao deixar de utilizar a autenticação de dois fatores, o que não efetivamente comprovado pela ré, tampouco da ciência do consumidor sobre tal método.

Ademais, não verifico no caso concreto a culpa exclusiva da vítima, posto que os valores foram extraídos de sua conta, em menos de cinco minutos, para uma mesma pessoa, não tendo adotado a parte requerida qualquer meio de alerta ou bloqueio. E mais, a parte requerida sequer apresentou nos autos qualquer demonstrativo de cientificação do autor acerca da alegada autenticação de dois fatores
.
(...)” (id. 184330327 – negritei e grifei).

Portanto, a ré apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, pois, deixou de juntar aos autos os documentos hábeis e suficientes a comprovar a ausência de responsabilidade no ocorrido.

Não bastasse isso, infralegalmente, no que diz respeito ao denominado PIX, o fornecedor (instituição financeira) ao aderir ao serviço declara ciência dos riscos da utilização de tal plataforma, valendo destacar o risco operacional, consoante art. 88 do Regulamento Anexo à Resolução BCB nº 01/2020:

“Art. 88. Ao aderir ao Pix, os participantes declaram estar cientes de que, em decorrência da natureza de suas atividades, estarão sujeitos, em especial, aos seguintes riscos: I - operacional, conforme definido no inciso I do art. 2º da Circular nº 3.681, de 4 de novembro de 2013, e regulamentação posterior
;”. (negritei)

A Circular nº 3.681/2013 acima referida dispõe em seu art. 2º:

“Para os efeitos desta Circular, define-se: I - risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos seguintes eventos: a) falhas na proteção e na segurança de dados sensíveis relacionados tanto às credenciais dos usuários finais quanto a outras informações trocadas com o objetivo de efetuar transações de pagamento; b) falhas na identificação e autenticação do usuário final; c) falhas na autorização das transações de pagamento; d) fraudes internas (...).”

Logo, inclusive, é dever do fornecedor responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos.”
(id.
193126678 - negritei
)

À vista disso, resta evidente a ausência de vício no v. acórdão,
pois restou suficientemente fundamentado o entendimento perfilhado por esta Câmara, em consonância com o c. Superior Tribunal, restando hialino quanto a prévia instauração do incidente de desconsideração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por derradeiro, rejeito à tese de aplicação de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, veja:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...). Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise da matéria impugnada, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024